Tribunal: TJBA
Processo: 8016786-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016786-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: MONICA DO VALE FERNANDES OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação de notificação válida. O banco alega comprovação da mora pelo envio ao endereço contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar: (i) se a notificação “não procurado” comprova a mora; (ii) se aplica o Tema 1132/STJ sem prova de envio efetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Recurso conhecido. 4. A mora exige comprovação válida (DL 911/69). 5. Notificação não comprovou envio efetivo ao endereço. Tema 1132/STJ não se aplica sem prova de entrega ao endereço. 6. Mora não configurada. 7. Decisão mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É necessária prova de envio efetivo da notificação para caracterizar a mora. 2. ‘Não procurado’ não comprova mora. 3. Tema 1132/STJ exige envio ao endereço contratual.” Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 504. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662; STJ, REsp 1.951.888; STJ, AREsp 2.701.811/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.472.631/RJ; TJ-BA; TJ-SP; TJ-RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016786-60.2026.8.05.0000, originários da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Agravante, BANCO BRADESCO S/A e, como Agravado, MONICA DO VALE FERNANDES OLIVEIRA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2026 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA